Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721201-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DAISES JARDIM PINHEIRO AGRAVADO: FRANCISCA ROQUE DE SOUSA, JOSE RORIZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora